Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.243,50 (quatro mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a restituição de valores pagos para aquisição de passagens aéreas internacionais, em razão do cancelamento das passagens adquiridas anteriormente, bem como a condenação das requeridas pelos danos morais sofridos. Narrou que, em 06/09/2022, adquiriu passagens aéreas para viagem em 17/10/2023, entretanto, ao chegar ao aeroporto, foi informado que suas passagens haviam sido canceladas por motivo de fraude. Afirmou não ter recebido qualquer aviso acerca do cancelamento, bem como não recebeu o ressarcimento do valor pago. Informou ter adquirido novas passagens aéreas. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais, decorrente da compra de novas passagens aéreas, bem como pela fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 50514062 e 50514064). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50514068).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio.
5. Em suas razões recursais, a empresa aérea afirmou que a reserva não chegou a ser cancelada, permaneceu suspensa, por motivo de segurança relacionada a suspeita de fraude em decorrência de informações conflitantes quanto ao meio de pagamento. Aduziu que o recorrido foi comunicado antes da data do voo, tanto por e-mail quanto por telefone, para que realizasse o pagamento de maneira presencial no aeroporto, posto que o reembolso via cartão de crédito já havia sido processado. Pontuou ter apresentado telas de seu sistema vinculados à reserva do passageiro. Sustentou inexistir falha na prestação do serviço apta a gerar o dever indenizatório pleiteado. Requereu o provimento do recurso para afastar o pedido de ressarcimento integral pelos danos materiais e morais ou, alternativamente, para reduzir o valor da indenização a título de danos morais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Nos presentes autos, o cancelamento das passagens aéreas adquiridas pelo requerente é fato incontroverso, justificando a recorrida que o problema se deu em decorrência de suspeita de fraude quanto à forma de pagamento, bastando pra tanto que o recorrente tivesse efetuado novo pagamento por ocasião do embarque, posto que o valor anteriormente pago havia sido ressarcido. Contudo, a recorrente comprovou o alegado, limitando-se a juntar aos autos ‘prints’ de telas de seu sistema, as quais não se prestam a comprovar o alegado, tratando-se tão somente de registro interno da companhia. Ademais, das aludidas tela constam siglas e abreviações de conhecimento interno somente, sem qualquer registro da efetiva comunicação com o recorrido. Não foi comprovada a comunicação ao cliente, a data ou meio pelo qual teria ocorrido.
9. Apesar de eventuais atrasos e cancelamentos de voos integrarem o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, sua ocorrência não elide a responsabilidade da empresa aérea de indenizar o consumidor pelos danos daí decorrentes, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade prevista no Código do Consumidor, o que não é o caso dos autos.
10. Assim, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, os quais coincidem com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora, consistente na diferença entre o valor restituído pela primeira requerida e o valor pago pela autora pela passagem aérea em outra companhia aérea, devidamente corrigidos conforme sentença.
11. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos excederam o mero aborrecimento, posto não ter a parte requerente sido avisada com antecedência acerca do cancelamento do voo de ida adquirido, tendo ciência de que não haveria o embarque no aeroporto. Caracterizado o dever de indenização.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do ‘quantum’, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O ‘quantum debeatur’ fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.